Tribunal: TJMT
Processo: 0001640-03.2019.8.11.0095
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001640-03.2019.8.11.0095
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA SANÇÃO DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA CONSECTÁRIA DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA, DE OFÍCIO. MONTANTE ELEVADO SEM A DEVIDA JUSTIFICAÇÃO. QUANTUM DE DIAS-MULTA REDUZIDO PARA O MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO OPERADA DE OFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, de forma que é inviável afastá-la.
02. A quantidade de dias-multa deve ser proporcional à reprimenda de reclusão imposta ao delito, valendo-se dos mesmos critérios adotados para recrudescer a sanção corpórea. Na espécie, fixada a pena restritiva de liberdade no mínimo legal, impõe-se a redução da quantidade de dias-multa para o mesmo patamar, de ofício.
03. Presentes os requisitos para substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, impõe-se a concessão da benesse ao apelante nesta Instância Revisora, de ofício.
04. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. De ofício, reduzido o quantum de dias-multa para o mínimo legal, bem como a realizada a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser delimitada pelo Juízo da Execução Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001640-03.2019.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CENIR JOSE FERREIRA - CPF: 513.212.209-44 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA SANÇÃO DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA CONSECTÁRIA DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA, DE OFÍCIO. MONTANTE ELEVADO SEM A DEVIDA JUSTIFICAÇÃO.
QUANTUM
DE DIAS-MULTA REDUZIDO PARA O MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO OPERADA DE OFÍCIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, de forma que é inviável afastá-la.

02.

A quantidade de dias-multa deve ser proporcional à reprimenda de reclusão imposta ao delito, valendo-se dos mesmos critérios adotados para recrudescer a sanção corpórea. Na espécie, fixada a pena restritiva de liberdade no mínimo legal, impõe-se a redução da quantidade de dias-multa para o mesmo patamar, de ofício.

03.

Presentes os requisitos para substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos, impõe-se a concessão da benesse ao apelante nesta Instância Revisora, de ofício.

04.

Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. De ofício, reduzido o
quantum
de dias-multa para o mínimo legal, bem como a realizada a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser delimitada pelo Juízo da Execução Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cenir José Ferreira
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta, nos autos da Ação Penal n. 0001640-03.2019.8.11.0095, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
06 (seis) meses de detenção
,

em regime inicial aberto, bem como ao
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
(id. 205958490).

Em suas
razões
, a defesa postula a isenção do pagamento da pena de multa (id.

218957175).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela rejeição do apelo (id. 222925683).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 228980697).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Consoante relatado, o recorrente
Cenir José Ferreira
foi condenado

pela prática do delito de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306,
caput,
da Lei n. 9.503/1997,

à pena de
06 (seis) meses de detenção
,

em regime aberto, assim como ao
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Irresignado, interpôs a presente apelação, postulando a isenção do pagamento da sanção de multa, sob o fundamento de ser pessoa pobre na forma da lei, não possuindo condições de pagar a sanção de caráter pecuniário sem colocar em risco o seu sustento e de sua família.

Pois bem. Não obstante o inconformismo da defesa, o pleito não comporta guarida.

Isso porque a pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, de forma que a alegada hipossuficiência do réu não serve para exclui-la.

Nesse sentido, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que

“
(...)

não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
.
(...)”

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).

Não é outro o entendimento deste Sodalício, que reiteradamente entende:

“(...) Como é cediço a pena de multa decorre de previsão expressa no preceito secundário do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e sua imposição é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para que deixe de ser aplicada em decorrência da condição econômico-financeira do condenado.

Logo, a alegada falta de condições financeiras não isenta o apelante do pagamento da pena de multa, haja vista tratar-se de pena de aplicação cogente e inexistir previsão legal que autorize a isenção do preceito secundário contido no tipo penal (...)”
(Apelação Criminal n. 1002847-03.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, DJe 19/07/2024)

Vale ainda esclarecer que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz pode permitir que o pagamento da pena de multa seja realizado em parcelas mensais (artigos 50 do Código Penal e 169 da Lei n. 7.210/1984), solicitação esta que, no entanto, deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal.

Assim, possível discussão sobre o assunto deve ser dirigida ao Juízo da Execução, quando do cumprimento definitivo da pena, uma vez que compete àquela unidade judiciária avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma de adimplemento da sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza.

Assim, por ser corolário da condenação, inviável o afastamento da pena de multa, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

Por outro lado, reputo que a quantidade de dias-multa fora desarrazoada e desproporcional sem a respetiva motivação.

A quantidade de dias-multa deve ser fixada a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas em lei, sendo estabelecida em patamar proporcional ao
quantum
da reprimenda privativa de liberdade e em observância ao sistema trifásico.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício estabelece que:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

No caso dos autos, observa-se que a pena do recorrente foi fixada no mínimo legal de 06 (seis) meses, inexistindo justificativa para que sanção de multa tenha sido cominada no patamar tão elevado de 40 (quarenta) dias-multa.

Dessa forma, em prestígio ao citado enunciado,
reduzo, de ofício,
a reprimenda de multa para o montante de
10 (dez) dias-multa
, visto ser a quantidade proporcional à pena corpórea aplicada na sentença.

Além disso, a despeito da ausência de pedido da defesa ou de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, observa-se que o apelante faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, a qual não concedida pelo Magistrado de origem sem qualquer motivação.

Deveras, examinando a sentença, verifica-se que o apelante foi condenado a reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, não é reincidente em crime doloso, bem como não teve qualquer circunstância judicial desabonada na primeira fase da dosimetria, conforme demandam os incisos do artigo 44 do Código Penal.

Portanto, cuidando-se de direito do apelante, tal benesse deve ser aplicada nesta Instância Revisora,
de ofício.

Assim, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal,
substituo
a pena corpórea do recorrente por uma restritiva de direito, a ser oportunamente especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Cenir José Ferreira
e, no
mérito
,
nego-lhe
provimento, em consonância com o parecer ministerial.
De ofício
, reduzo a quantidade de dias-multa para o mínimo legal e substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser definida pelo Juízo das Execuções.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024